Tribunal: TJSP
Processo: 0016420-93.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0016420-93.2019.8.26.0041, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante NILSON ALMEIDA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Declararam prejudicado o agravo. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 0016420-93.2019.8.26.0041 VOTO No 44959
Comarca: São Paulo (pedido de providências no 1000568-12.2019.8.26.0041)
Juízo de Origem: DEECRIM UR1
Magistrado: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: NILSON ALMEIDA SILVA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto por NILSON ALMEIDA
SILVA contra decisão do
MM. Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca da
Capital, que determinou o arquivamento do
expediente que visava a concessão de prisão
domiciliar, ante a ausência de Sala de Estado
Maior no Estado de São Paulo.
Aduz o agravante que se
encontra
preso,
no
Centro
de
Detenção
Provisória de Pinheiros III, em virtude da
prática dos crimes previstos nos artigos 12, §
2o, da Lei no 12.850/13 e 16 da Lei no
10.826/03
(Ação
Penal
no

0000426-24.2018.8.26.0360, do MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Buíque/PE).
E, por estar recolhido em
local inadequado (em cela comum infestada
por percevejos e outras pragas, juntamente
com outros dezesseis presos comuns, sem
nível superior, com racionamento de água para
consumo e higiene e em condições insalubres
e degradantes), e por não haver no Estado de
São
Paulo
SALA
DE
ESTADO
MAIOR
(documento fls.
27/28), o agravante requer seja determinado
seu recolhimento em prisão domiciliar (fls.
01/06).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 80/84) e mantida a r. decisão (fls. 85), em
seu parecer a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade do agravo
(fls. 90/91).

É o relatório.
Requer
o
agravante
seja
determinado seu recolhimento em prisão
domiciliar.
Ocorre
que,
em
16
de
outubro de 2019, foi julgado o Habeas Corpus
no
2179437-06.2019.8.26.0000,
Voto
no
43.732, desta relatoria, com idêntico objeto
“recolhimento
do
paciente
em
prisão
domiciliar” -, que resultou na denegação da
ordem, por votação unânime dos integrantes
desta Colenda Décima Primeira Câmara, nos
seguintes termos:
“O
paciente
encontra-se
preso, em virtude da prática, em tese, dos
crimes previstos nos artigos 12, § 2o, da Lei
no 12.850/13 e 16 da Lei no 10.826/03 (Ação
Penal
no
0000426-24.2018.8.26.0360,
em
trâmite perante o MM. Juízo da Vara Única da
Comarca de Buíque/PE).
Pelo presente writ, sustenta
o impetrante, em apertada síntese, estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, (i)

por
achar-se
recolhido
“em
uma
CELA
COMUM, localizada no pavilhão 3, do CDP de
Pinheiros III (...) ao arrepio do que determina
o artigo 7o, da Lei 8906/94, e sequer do que
determina o artigo 295 do CPP” (fls. 05), e,
também, (ii) porque “o douto juiz corregedor
(...) de forma surpreendente determinou COM
URGÊNCIA e PRIORIDADE a imediata remoção
do requerente para unidade prisional do
distrito da culpa, visando, digamos, se livrar
do problema” (fls. 34).
Por isso, requer-se, (i) “por
não haver no Estado de São Paulo SALA DE
ESTADO
MAIOR
(...)
seja determinado o recolhimento do paciente em prisão
domiciliar” (fls. 07/08), e, ainda, (ii), seja
reconhecida a “culpa in vigilando do juízo,
que
consequentemente
deverá
ser
responsabilizado” (fls. 35) e cancelada “a
determinação de transferência do requerente”
(fls. 36).
Em primeiro lugar, razão
não assiste à combativa defensoria quando
postula
o
reconhecimento
da
“culpa in

vigilando do juízo, que consequentemente
deverá ser responsabilizado” (fls. 35), e o
cancelamento
da
“determinação
de
transferência do requerente” (fls. 36).
Neste particular, peço vênia,
com esteio na técnica de motivação per
relationem,
para
transcrever
as
lúcidas
ponderações subscritas, em seu parecer, pela
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
agregando-as aos fundamentos deste aresto,
como ratio decidendi:
'E, por outro lado, deve ser
negada a segurança no que diz respeito à
determinação de transferência do paciente
para unidade prisional do Estado de Pernambuco. Não obstante o impetrante
afirme que a r. decisão da autoridade dita
coatora tenha sido motivada por represália,
não há o menor indício de que isso seja
verdadeiro. Como se vê a fls. 19/20, o MM.
Juiz Corregedor, longe de agir com abuso de
autoridade, adotou providências tendentes a
conseguir transferir o paciente para unidade
da Polícia Militar, de modo a assegurar o

necessário
respeito
à
prerrogativa
de
advogado do paciente. Sem sucesso e não
podendo alterar o estado da prisão, dado que
o
decreto
fora
exarado
por
autoridade
judiciária de outro Estado do Brasil, houve
por bem determinar o encaminhamento do
preso àquela unidade da Federação. E o fez
de
modo
suficientemente
fundamentado,
como se vê da r. decisão vergastada. Logo,
não há que se falar em abuso de autoridade
ou mesmo de ilegalidade na r. decisão que
determinou
a
urgente
transferência
do
paciente para unidade prisional do Estado do
Pernambuco, de onde, como já se viu, emanou
a ordem de prisão preventiva. É lógico,
razoável e consentâneo com o Direito que o
preso fique adstrito ao juízo da formação da
culpa, não havendo nem na petição de fls.
33/36 nem em algum outro documento destes
autos argumento que justifique a mantença
do paciente no Estado de São Paulo, quando
está preso por ordem de Juiz de Direito de
outra unidade da Federação, em razão de
processo que ali tramita' (fls. 68/69).

Em segundo lugar, pretende
o impetrante o reconhecimento do direito do
paciente,
que
é
advogado,
a
ver-se
transferido, enquanto perdurar sua prisão
processual, para sala de Estado Maior (tal
como preceitua o artigo 7o, inciso V, da Lei no
8.906/94).
O artigo 295 do Código de
Processo Penal, com o advento da Lei no
10.258/01, passou a dispor:
'Art. 295. Serão recolhidos a
quartéis ou a prisão especial, à disposição da
autoridade competente, quando sujeitos a
prisão antes de condenação definitiva:
I - os ministros de Estado;
II
-
os
governadores
ou
interventores de Estados ou Territórios, o
prefeito do Distrito Federal, seus respectivos
secretários,
os
prefeitos
municipais,
os
vereadores e os chefes de Polícia;
III
-
os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias
Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no
'Livro de Mérito';
V
os oficiais das Forças
Armadas e os militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
VI - os magistrados;
VII
-
os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; VIII
-
os
ministros
de
confissão religiosa;
IX - os ministros do Tribunal
de Contas;
X
-
os cidadãos que já
tiverem exercido efetivamente a função de
jurado, salvo quando excluídos da lista por
motivo de incapacidade para o exercício
daquela função;
XI - os delegados de polícia e
os guardas-civis dos Estados e Territórios,
ativos e inativos.
§
1o
A
prisão
especial,
prevista neste Código ou em outras leis,
consiste exclusivamente no recolhimento em

local distinto da prisão comum.
§
2o Não havendo estabelecimento específico para o preso
especial, este será recolhido em cela distinta
do mesmo estabelecimento.
§ 3o A cela especial poderá
consistir em alojamento coletivo, atendidos
os requisitos de salubridade do ambiente,
pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação
e
condicionamento
térmico
adequados à existência humana.
§ 4o O preso especial não
será transportado juntamente com o preso
comum.
§ 5o Os demais direitos e
deveres do preso especial serão os mesmos do
preso comum'.
Ou seja, buscou-se abarcar
nos incisos de tal dispositivo legal todas as
espécies
de
prisões
especiais
previstas
esparsamente na legislação processual penal
pátria,
tanto
que
foram
expressamente
mencionados, dentre outros, os Ministros de
Estado, os Governadores, os Magistrados e os

diplomados por qualquer das faculdades
superiores da República, categoria a que
pertencem os advogados.
A respeito do tema, já se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
'O dispositivo do art. 295 do
CPP, com as modificações introduzidas pela
Lei no 10.258/01, aplicam-se a todas as
modalidades de prisão especial e alcança
aquela prevista pelo artigo 7o, V, da Lei no
8.906/94. O direito subjetivo do advogado e,
bem assim o de qualquer outro preso especial,
traduz-se na garantia do recolhimento em
local diverso da prisão comum (art. 295, § 1o,
do
CPP).
Inexistindo
estabelecimento
específico, poderá o preso ser recolhido à cela
distinta da prisão comum (art. 295, § 2o, do
CPP), observadas as condições mínimas de
insalubridade
e
dignidade
da
pessoa
humana. Na espécie, encontra-se o paciente
recolhido a seu próprio pedido, em cela
distinta,
em
conjunto
com
os
demais
indicados pelo mesmo processo, preservadas

as condições adequadas ao isolamento do
paciente em face dos demais presidiários.
Constrangimento ilegal que não se manifesta'
(STJ 6a Turma HC 28.343/GO Rel. Min.
PAULO MEDINA publ. DJU 21.06.2004 RT
828/575).
Por
outro
lado,
cumpre
esclarecer que o advento da Lei no 12.403/11,
que alterou a disciplina da prisão domiciliar
de natureza cautelar, em nada modificou o
panorama havido no tocante à prerrogativa
do
advogado
regularmente
inscrito
nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil
OAB relativa à custódia provisória em sala de
Estado Maior.
Nada
obstante,
imperioso
registrar
que,
consoante
entendimento
consolidado nos Tribunais Superiores, a
despeito da inegável presença, em nosso
ordenamento jurídico, do direito público
subjetivo
acima referido, fato é que a
inexistência de sala de Estado Maior, de per
si, não legitima a inserção do advogado,
provisoriamente
custodiado,
em
prisão

domiciliar, se acaso demonstrado achar-se
ele segregado em cela separada do convívio
prisional e dotada de condições dignas de
higiene e salubridade.
A propósito:
'RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
PACIENTE
ADVOGADO. DIREITO AO RECOLHIMENTO EM
SALA
DO
ESTADO-MAIOR.
PRISÃO
PREVENTIVA
EM
CELA
INDIVIDUAL,
SEPARADA
DE
OUTROS
PRESOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O
art. 7o, inciso V, da Lei no 8.906/1994, que
teve sua constitucionalidade confirmada em
julgamento realizado pela Suprema Corte,
assegura
aos
advogados
presos
provisoriamente o recolhimento em sala de
Estado Maior ou, na sua falta, em prisão
domiciliar
(Precedentes).
2.
A
alteração
havida no Código de Processo Penal pelas
Leis no 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295

e 318), no tocante à prisão especial e à prisão
domiciliar respectivamente, não alteram a
prerrogativa
de
índole
profissional,
qualificável como direito público subjetivo do
advogado regularmente inscrito na OAB,
quanto à prisão provisória em Sala de Estado
Maior. 3. Nos termos da jurisprudência das
Turmas integrantes da 3a Seção desta Corte
'a ausência, simplesmente, de sala do Estado
Maior não autoriza seja deferida prisão
domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, dado que encontra-se
segregado em cela separada do convívio
prisional, em condições dignas de higiene e
salubridade, inclusive com banheiro privativo'
(HC n. 270.161/GO, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25/8/2014).
4. Pelas informações prestadas, o recorrente
está em cela por ele escolhida, sem registro
de eventual inobservância das condições
mínimas
de
salubridade
e
dignidade
humanas, separado dos outros presos e sem o
rigor e a insalubridade do cárcere comum,
não havendo falar em constrangimento ilegal,

porquanto não subsiste mais prisão em cela
comum. 5. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado,
devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca,
por
meio de documentos, a
existência de constrangimento ilegal imposto
ao paciente. 6. Recurso de Habeas corpus não
provido' (STJ, RHC 70.289/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).
E isto se dá em razão da
constatação de que, ao confeccionar o artigo
295 do Código de Processo Penal, o legislador
tencionou, apenas e tão-somente, garantir ao
advogado
preventivamente
segregado
o
direito a ver-se recolhido em cela dotada de
acomodações condignas, distintas daquelas
destinadas aos demais custodiados provisórios. Por tal razão, achando-se o causídico
enclausurado em sala de Estado Maior ou
recinto a ele equiparável, não há falar-se em
sua inserção em prisão domiciliar.

Feitas tais considerações e
voltando os olhos à hipótese em tela, verifica-
se que, in casu, consoante informações
encaminhadas a este Relator pelo Secretário
Executivo da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, face à
inexistência de “sala de Estado Maior nos
termos do artigo 7o, V, do Estatuto da
Advocacia” (fls. 80) nesta Unidade Federativa,
tem sido realizada “a inclusão de presos com
perfis diferenciados no Centro de Detenção
Provisória III de Pinheiros, cuja população do
pavilhão é composta por policiais(civis, militares, federais), ex-policiais e seus familiares, agentes de segurança penitenciária, guardas municipais, entre
outros relacionados à segurança pública;
aqueles que atuaram na administração da
justiça criminal
art. 84 § 2o da Lei
7.210/84, sendo o atual estabelecimento o
mais adequado ao perfil do paciente em
questão' (fls. 80).
Ademais, juntamente a tais
informações ainda foi trazida à colação

cópia de termo de declarações prestadas pelo
ora paciente em 02 de outubro p. passado,
ocasião em que o mesmo afirmou, verbis:
'Que atualmente habita a
cela 310 do raio habitacional 03. Que não
solicita sua inclusão em cela de Medida
Preventiva de Segurança Pessoal (MPSP). Que
declara ter convívio com os demais detentos
deste CDP. Que não sente ameaçado. Que se
encontra com sua integridade preservada.
Que não corre risco de morte neste CDP. Que
alega gozar de plena saúde física e mental.
Informa que quando solicitou atendimento de
enfermaria, foi prontamente atendido pelo
corpo funcional. Declara ainda que nunca
sofreu qualquer tipo de agressão física ou
verbal por parte dos agentes, e que presta
esta declaração livre de qualquer tipo de
coação' (fls. 84).
Portanto, diante tal estado
de coisas, e tendo em vista a vigente
orientação
dos
Tribunais
Superiores
a
respeito do tema ora trazido à baila, forçoso
reconhecer que, in casu, a cela destinada ao

paciente preenche a mesma função da sala de
Estado Maior prevista no artigo 7o, inciso V,
da Lei no 8.906/94, razão pela qual eventual
remoção do acusado a outro estabelecimento
prisional deverá ser pleiteada, à luz de
critérios de conveniência e oportunidade,
junto
à
Secretaria
da
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.
Em suma, não se verifica, na
espécie, a existência de mácula alguma,
tampouco a ocorrência de afronta a qualquer
dos
princípios
e regras norteadores da
matéria, mostrando-se, pois, forçoso concluir
que, sob qualquer das óticas adotadas pelo
impetrante, o habeas corpus ora manejado
não comporta acolhimento.
Diante do exposto, denega-se
a ordem de habeas corpus”.
Dessarte, resta prejudicado o
exame do mérito do presente recurso.
Diante do exposto, declara-se

prejudicado o agravo.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR